Tribunal: CARF
Processo: 10980.002603/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002603/2009-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.994 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ROBERTO BELINI E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 391-399), ora atacado:
Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 110 a 124, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios de
2004 a 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 64.139,84, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Virgem
Maria”, com área de 497,8 ha, NIRF 3.614.013-9, localizado no município de
Guaraqueçaba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar as áreas isentas declaradas,
posto que o protocolo do ADA requerido junto ao Ibama foi efetivado após o prazo
previsto na IN/SRF n° 256/02, não existindo protocolo na base de dados existentes,
ademais, consta na matrícula apresentada a averbação de 26 Termos de Compromisso
relativos a Cessão de Reserva Legal, totalizando 380,7 ha., sendo que na averbação n°
29/6.745 de setembro de 2003, referente ao Termo de Compromisso de conservação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002603/2009-50
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002603/2009-50

Reserva Florestal Legal, é informado 373,5 ha. de reserva legal, correspondendo a
100% da área total do imóvel, em divergência com relação à área total constante da
descrição do imóvel na matrícula e correspondendo a uma área averbada inferior à área
total cedida. Em sua resposta o contribuinte não apresenta tal Termo de Compromisso,
e, além do exposto, os mapas apresentados somente demonstram a localização de área
de reserva legal de 99,56 ha., equivalente a 20% da área total do imóvel. Diante disso,
foi procedida a glosa da área de preservação permanente originalmente declarada nos
Exercícios de 2004 e 2005 e de reserva legal declarada no Exercício de 2006. Com
relação ao valor da terra nua declarado nos Exercícios de 2005 e 2006, o mesmo foi
arbitrado segundo as informações do Sistema de Preços de Terras da Receita Federal -
SIPT, conforme dispõe o art. 14 da Lei n° 9.393/96, tendo em vista que o laudo
apresentado foi desconsiderado, pois foi omisso quanto ao exercício para o qual foi
obtido o VTN, não atendendo aos requisitos mínimos exigidos na intimação.

Intimado em 25/03/2009 (AR de fl. 162), o Contribuinte Recorrente apresentou
impugnação (fls. 171-179) e documentos, porém não atacou o lançamento quanto ao Valor da
Terra Nua – VTN.
A 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
04-26.558 (fls. 391-399):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005, 2006
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. ADA.
As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
devem ser, por expressa disposição legal, reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o
Ibama.
Matéria Não Impugnada - Valor da Terra Nua.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
confom1e legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 08/12/2011 (AR de fl. 404), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 405-416), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002603/2009-50

Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002603/2009-50

julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a
entrega da declaração dos exercícios em análise (2004, 2005 e 2006), do imóvel NIRF
3.614.013-9 e, quando do lançamento “Cálculo do Imposto” (fl. 147) há o desconto do valor
originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de cada ano (2004, 2005 e 2006) e o termo final em
01/01/2009 e seguintes, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O Contribuinte foi intimado em 25/03/2009 (AR de fl. 162).
Assim, voto para converter o feito em diligência para que sejam os autos
devolvidos à Secretaria da Receita Federal de origem para apresentar o extrato de recolhimentos
do ITR referente ao imóvel de inscrição NIRF 3.614.013-9, referente ao exercício de 2004,
inclusive o extrato de pagamento até a data do lançamento (março/2009).
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.002603/2009-50

No caso de não confirmado o recolhimento, para que se intime o Contribuinte
apresentar, visto que na época não era a mesma a proprietária do imóvel em questão.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital